Tribunal: STF
Processo: HC 240644
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. ALEGADA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em 27.4.2024, em benefício de Jorge Alberto Dias de Albuquerque, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 9.4.2024 a 15.4.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.922.591/PB, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 13.11.2019, pelo juízo da Quarta Vara Federal da Paraíba, na Ação Penal n. 0800934-51.2018.4.05.8201, à pena de dois anos e dois meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório (art. 90 da Lei n. 8.666/1993). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos (fls. 87-92, e-doc. 46).



    3. Em 5.5.2020, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para reduzir a pena imposta para dois anos de detenção. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 90 DA LEI 8.666/1993. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE AJUSTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Recurso de apelação que se volta contra condenação de administrador de empresa do ramo de construção que, em conluio com outros empresários, emprestou sua empresa para compor formalmente processo licitatório, com o intuito de frustrar o caráter competitivo de tomada de preços realizada pelo Município de Esperança/PB, cujo objeto era contratação de empresa especializada para a realização de obra e serviço de engenharia para pavimentação em paralelepípedo de 25 vias públicas. 



    2. Materialidade delitiva cabalmente demonstrada nos autos, por abundante prova documental e interceptação telefônica. Comprovação da existência de conluio voltado à frustração do caráter competitivo da Tomada de Preços n.º 03/2011 do Município de Esperança/PB. Hipótese em que estabelecidas exigências editalícias ilegais e utilizadas empresas fictícias, com interpostas pessoas figurando em seus contratos sociais, além de empresas cooptadas, com o intuito de simular concorrência. 



    3 . Autoria delitiva e dolo que restaram comprovados nos autos, não pela mera participação da pessoa jurídica administrada pelo recorrente na licitação fraudada ou pela coincidência observada no valor da proposta de preço por ele assinada, mas pela apreensão, na sede da empresa vencedora do certame, de documentos originais, assinados pelo recorrente (propostas de preço), que serviriam à montagem de licitações em outro município. Caso concreto em que apreendidos, também, dois manuscritos, referentes à licitação no Município de Esperança/PB, nos quais grafado s o nome da empresa administrada pelo apelante e de outras sociedades empresariais, todos associados a valores, a indicar a promessa de pagamento de contrapartida financeira aos que colaboraram com o esquema de fraude à licitação. 



    4. Dosagem da pena. 



    5. Embora se tenha demonstrado nos autos ter o recorrente entrado em conluio voltado à frustração do caráter competitivo de procedimento licitatório, não restou comprovado ter ele a ciência de que utilizadas, na ação criminosa, empresas fictícias/fantasmas. Hipótese em que ausentes notícias no sentido de ser a construtora gerida pelo apelante uma empresa fictícia, sem atuação efetiva no mercado.



    6. Impossibilidade de se considerar o valor da licitação em prejuízo do recorrente, tendo em vista a revogação do procedimento liciatório, pouco após a homologação do certame e adjudicação de seu objeto, mas antes de que dispendidos os recursos públicos. 



    7. Pena definitiva reduzida de dois anos e dois meses de detenção para dois anos de detenção, o mínimo previsto no preceito secundário do art. 90 da Lei 8.666/1993. 



    8. Manutenção da pena de multa fixada no percentual mínimo estabelecido no § 1º do art. 99 da Lei 8.666/1993, do regime aberto para o início de cumprimento da pena, e da substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. 



    9. Apelação parcialmente provida, para redução da pena privativa de liberdade” (fls. 160-161, e-doc. 46).



    4. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, nestes termos:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 



    1. A autoria delitiva foi exaustivamente analisada no julgamento da apelação, o qual considerou as provas existentes nos autos para chegar à conclusão de que o recorrente, em conluio com outros empresários, emprestou sua empresa para compor formalmente processo licitatório, com o intuito de frustrar o caráter competitivo de tomada de preços realizada pelo Município de Esperança/PB. 



    2. A conclusão acerca da autoria delitiva e dolo do agente não decorreu da mera participação da pessoa jurídica administrada pelo recorrente na licitação fraudada ou pela coincidência observada no valor da proposta de preço por ele a presentada, mas pela apreensão na sede da empresa vencedora do certame, de documentos originais, assinados pelo recorrente, que serviriam à montagem de licitações em outro município, bem assim de manuscritos, referentes à licitação no Município de Esperança/PB, nos quais grafados o nome da empresa por ele administrada, associado a valores. 



    3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de fatos e provas. A adoção de teses e conclusões que contrariam o interesse da parte não autoriza o manejo dos embargos de declaração, se não verificada, no caso concreto, a ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 



    4. Embargos de declaração não providos” (fl. 212, e-doc. 46).



    5. A defesa interpôs o Recurso Especial n. 1.922.591/PB no Superior Tribunal de Justiça, alegando afronta ao art. 619 do Código de Processo Penal, por pretensa omissão no enfrentamento do disposto no § 2º do art. 3º da Lei n. 8.666/1993 pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Sustentou também fragilidade probatória para a manutenção da condenação. Em 1º.2.2024, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro negou provimento ao recurso especial.



    Em sessão virtual de 9.4.2024 a 15.4.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE LICITAÇÕES. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 



    1. A Corte a quo, tanto no julgamento do recurso de apelação como nos embargos de declaração subsequentes, apreciou as teses defensivas de maneira satisfativa, não se configurado a apontada violação ao art. 619 do Código de Processo Penal. 



    2. Ademais, ‘o fato de o julgador não se manifestar sobre todas as teses recursais não configura, por si só, omissão, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar o deslinde da controvérsia’ (EDcl no REsp n.1.642.433/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 310, e-doc. 46).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a tese omitida é fundamental à conclusão do julgado e, se examinada, pode levar à sua reforma, considerando-se que conforme Parecer nº 4.123/2020 lavrado pelo Ministério Público Federal pode se configurar em caso fortuito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “o decisum, conforme parecer do MPF ‘padece de constatações, pois se apoia, unicamente, em conjecturas, suposições, inexistindo robustas provas para se afirmar que o Sr. Jorge Alberto Dias de Albuquerque realizou conluio com outras empresas, uma vez que pelo simples fato do Demandado ser gestor da empresa licitante não se pode extrair indubitavelmente a autoria do delito em desfavor da administração pública’” (fl. 5, e-doc. 1).



    Observa haver “equívoco na valoração das provas delineadas no acordão revelando, data venia, juízo inadequado sobre elas, porquanto criar ligação entre o paciente e os demais acusados, para fins de conluio, é criar presunção de condenação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “o acórdão incorreu em omissão jurídica, uma vez que deixou de emitir juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais essenciais à controvérsia pois, o: ‘acostado aos autos não se encontra vestígio algum de arranjo prévio entre as empresas, podendo, se tratar, até mesmo de caso fortuito com respaldo no §2º, do art. 3º do regramento pertinente às licitações, ao invés de ter absolvido por falta de provas’" (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a omissão jurídica em relação ao dispositivo legal essencial para o julgamento da controvérsia, qual seja, o § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.922.591/PB, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Em primeiro lugar, cumpre destacar que a Corte a quo, tanto no julgamento do recurso de apelação como nos embargos de declaração subsequentes, apreciou as teses defensivas de maneira satisfativa, não se configurado a apontada violação ao art. 619 do Código de Processo Penal. 



    A leitura do voto condutor, que rejeitou os embargos de declaração, revela que o intento da parte embargante era a revisão do acervo probatório, o que não se compatibiliza com os propósitos dos aclaratórios. 



    Além disso, o enfrentamento do dispositivo legal invocado pela parte - art. 3º, § 2º, da Lei n. 8.666/1993 -, de fato, não se fazia indispensável, uma vez que, como indicado, a prática delitiva estaria comprovada por diversos elementos de prova que indicariam a associação entre os licitantes. Assim, a referida norma, que prevê critérios para casos de desempate nos certames, não teria influência no que foi comprovado. 



    Neste sentido: (...)



    Ademais, ‘o fato de o julgador não se manifestar sobre todas as teses recursais não configura, por si só, omissão, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar o deslinde da controvérsia’ (EDcl no REsp n.1.642.433/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023)” (fls. 313-314, e-doc. 46).



    9. Sobre a alegada contrariedade ao art. 619 do Código de Processo Penal, o julgado objeto da presente impetração harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento” (MS n. 28.714-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Primeira Turma, DJe 7.3.2023). Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGOS 317 E 339 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE DISCUTIR MATÉRIA DE MÉRITO QUE SEQUER RESTOU EXAMINADA DIANTE DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos limites estabelecidos pelo art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado. 2. In casu, da leitura do decisum objurgado, constata-se que não existem vícios a serem sanados, eis que a matéria meritória deixou de ser examinada por óbice no conhecimento do recurso (Súmula 182/STJ). 3. Na verdade, busca o ora embargante, inclusive de forma explícita, o rejulgamento da causa, o que, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequado, tendo, pois, este Superior Tribunal de Justiça prestado devidamente a tutela jurisdicional ainda que em desfavor de sua pretensão. 4. Não é demais lembrar que consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, sequer a título de prequestionamento. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados’. 5. Embargos de declaração DESPROVIDOS” (ARE n. 855.596-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.4.2015).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, ao julgar os embargos de declaração opostos pela defesa, assentou que “a conclusão acerca da autoria delitiva e dolo do agente não decorreu da mera participação da pessoa jurídica administrada pelo recorrente na licitação fraudada ou pela coincidência observada no valor da proposta de preço por ele apresentada, mas pela apreensão na sede da empresa vencedora do certame, de documentos originais, assinados pelo recorrente, que serviriam à montagem de licitações em outro município, bem assim de manuscritos, referentes à licitação no Município de Esperança/PB, nos quais grafados o nome da empresa por ele administrada, associado a valores” (fl. 211, e-doc. 46).



    As instâncias ordinárias concluíram pela materialidade e autoria do delito, com fundamento no acervo probatório adotado para justificar a condenação, pelo que o acolhimento da alegação de ausência de provas de autoria ou dolo, nos termos em que apresentada pela defesa, exigiria o revolvimento do acervo probatório considerado pelos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e 
(d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora